Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017715-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO OLIVEIRA GUIMARÃES - CPF: 304.014.709-97 (AGRAVANTE), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (AGRAVANTE), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (AGRAVANTE), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (AGRAVANTE), UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (AGRAVADO), JEANE BELLEI GUIMARAES ZATTA - CPF: 027.226.279-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 059.379.319-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADERLON ALMEIDA LIMA - CPF: 032.084.488-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINO FERREIRA - CPF: 138.041.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 284.099.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARSON GAIVA MARINO - CPF: 208.235.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 000.070.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ANJOS DAS NEVES - CPF: 522.566.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON VERAS - CPF: 378.056.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO BARBOZA FERNANDES - CPF: 318.263.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 528.564.459-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR - CPF: 604.274.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIS BENEVIDES DA FONSECA - CPF: 103.224.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BIASI - CPF: 487.427.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.137.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (ALUGUÉIS) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS AGRAVANTES –
ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE DEPOSITADO NO PROCESSO CONSISTIA EM
R$ 39.766,33 (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
) SOBRE O QUAL DEVE OCORRER A ATUALIZAÇÃO E
NÃO AO MONTANTE INFERIOR DE
R$ 27.009,17 (VINTE E SETE MIL, NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) VINCULADO AO PROCESSO EM 06.05.2011
– PRETENSÃO DE QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À CONTA ÚNICA A FIM AVERIGUAR E PRESTAR INFORMAÇÕES – RAZOABILIDADE DO PEDIDO PARA QUE SEJAM SANADAS QUAISQUER DÚVIDAS BEM COMO SE HOUVE EVENTUAL EQUÍVOCO – RECURSO PROVIDO.

Se há divergência apontada entre o valor depositado no processo durante sua tramitação e aquele vinculado aos Autos que é inferior, o pedido de expedição de ofício ao Setor competente (Conta Única), demonstra-se razoável para melhor averiguar a situação, prestando as devidas informações a fim de que sejam sanadas quaisquer dúvidas acerca da questão demonstra-se razoável.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017715-84-2025

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CELSO OLIVEIRA GUIMARÃES e OUTROS

AGRAVADO:
UDT SEMENTES LTDA -ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo,
interposto por Espólio de Celso Oliveira Guimarães e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
em sede de cumprimento de sentença,
indeferiu os pedidos formulados nos IDs 186290498 e 184975224,
reconhecendo serem manifestamente improcedentes, inócuos e com claro caráter protelatório, determinando expedição de alvarás de levantamento de valores
devendo-se observar a porcentagem cabível à cada requerido, tendo o Juízo fundamentado o seguinte:

“
Analisando os requerimentos constantes nos IDs 186290498 e 184975224, verifica-se que se tratam de pleitos manifestamente inócuos e protelatórios, sem qualquer respaldo fático ou jurídico, especialmente diante do atual estágio processual.

Diferentemente do que sustentam os peticionantes, consta dos autos a existência de valor atualizado em R$ 64.504,22 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), devidamente vinculado ao feito, conforme comprova a certidão de ID 193948427.

O processo tramita há mais de 15 (quinze) anos, encontra-se com sentença transitada em julgado e em fase de encerramento, restando pendente apenas o levantamento do valor depositado. Permitir novas manifestações de conteúdo infundado ou que pretendam rediscutir matéria já superada, além de contrariar os princípios da celeridade e segurança jurídica, contribui para a perpetuação indevida da lide,

Permitir novas manifestações de conteúdo infundado ou que pretendam rediscutir matéria já superada, além de contrariar os princípios da celeridade e segurança jurídica, contribui para a perpetuação indevida da lide, o que este Juízo não pode admitir.”

Nas razões recursais os Agravantes alegam que a parte Agravada distribuiu Ação de Consignação em Pagamento em 08 de julho de 2009, e, juntamente com a exordial, consta o contrato de locação de imóvel não residencial de matricula no 44.858 e 44.859, no qual consta os Agravantes como partes
, tendo cada um como cota parte o seguinte: I. ESPÓLIO DE CELSO OLIVEIRA GUIMARÃES com 0,97%; II. EDMAR PERES GONÇALVES com 0,96%; III. ANTONIO PEDRO BEZERRA com 5,80%; IV. RICARDO MARQUES DE LIMA com 2,09%.

Sustentam que o processo já possui sentença transitada em julgado e, encontra-se em fase de encerramento,
r
estando pendente apenas o levantamento do valor depositado
,
acrescentando que foi juntado no dia 12.07.2024, extrato do sistema SISCONDJ, onde constava a inexistência de valores vinculados ao processo (ID 162163076
).

Argumentam que
no dia 13.02.2025 no ID 183914687 foi acostado novo extrato do sistema SISCONJUD, no qual consta o valor de R$ 27.009,17 (vinte e sete mil e nove reais e dezessete centavos), com data de depósito em 06.05.2011, tendo como depositante Tania de Arruda Melo Campos – CPF 383.985.751-15, que é pessoa estranha aos autos.

Verberam que
os Agravantes informaram que o valor vinculado ao feito em 06.05.2011 era menor do que os valores que foram juntados no decorrer da tramitação,
sendo escaneado todos os comprovantes de pagamento existente na forma física dentro do processo, que foram juntados nos ID’s 186290508, 186290511, 186290512, 186290524, 186290525, 186290526, 186290527, 186290528, 186290534, 186290535, 186290537, 186290539, 186291991, 186291997 e 186291999.

Sustentam que, de conformidade os comprovantes de pagamento existentes na forma física dentro do processo,
foram pagos no decorrer da tramitação o valor de R$ 39.766,33 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), portanto valor superior ao de R$ 27.009,17 (vinte e sete mil, nove reais e dezessete centavos) que fora vinculado ao feito em 06.05.2011.

Assinalam que
para resolver a divergência de valores, peticionaram ao Juízo para o envio de ofício à conta única, para que ocorresse uma auditoria nos sistemas antigos e fosse realizada a migração para o novo sistema de governança dos valores depositados nos autos
, uma vez que,
no momento há uma insegurança acerca do montante depositado nos autos a ser levantado, no entanto, foi proferida a decisão ora recorrida indeferindo.

Alegam que a decisão agravada poderá ocasionar grave lesão aos Agravantes, uma vez que estão privados de utilizar de todas as formas e mecanismo existentes para a satisfação de seu crédito haja vista a insegurança quanto ao montante depositado nos autos a ser levantado.

Verberam que há necessidade de reforma da decisão, uma vez que os Agravantes buscam o recebimento de suas cotas partes dos valores depositados nos autos concernentes aos alugueres, no entanto, há grande divergência quanto aos valores que foram vinculados ao feito, em relação aos comprovantes de pagamentos realizados nos autos.

Alegam que a parte
Agravada distribuiu Ação de Consignação em Pagamento em 08 de julho de 2009, e que os comprovantes de pagamentos existentes na forma física dentro do processo, demonstram que durante seu trâmite foi pago o valor de R$ 39.766,33 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)
, portanto, valor superior ao de R$ 27.009,17 (vinte e sete mil, nove reais e dezessete centavos) que fora vinculado ao feito em 06.05.2011, tendo como depositante TANIA DE ARRUDA MELO CAMPOS – CPF 383.985.751-15, a qual é estranha aos autos.

Assinalam que possuem direito em ver sanada a insegurança acerca do montante depositado nos autos, sendo que o montante de R$ 64.504,22 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos),
devidamente atualizado, é em relação ao montante de depósito na importância de R$ 27.009,17 (vinte e sete mil, nove reais e dezessete centavos), portanto, menor do que deveria ter sido vinculado ao feito.

Repisam que
os comprovantes de pagamentos acostados ao processo demonstram que fora depositado o valor total de R$ 39.766,33 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). Assim, o valor atualizado que deveria estar vinculado ao feito, teria que ser maior.

Pugnam ao final, pelo deferimento de envio de ofício à conta única, para que ocorra uma auditoria nos sistemas antigos e seja realizada a migração para o novo sistema de governança dos valores depositados nos autos, utilizando-se de todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito diante da insegurança acerca do montante depositado nos autos, a serem levantados pelos Agravantes, tendo pleiteado a concessão de efeito ativo ao recurso.

Não há contrarrazões,
embora a Agravada tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025